Tribunal: TJES
Processo: 0003334-16.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003334-16.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELA MARIA VINTER POLCHEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – BINÔMIO UTILIDADE/NECESSIDADE NÃO PREENCHIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A autarquia previdenciária estadual carece do binômio utilidade/necessidade para o manejo dos declaratórios, uma vez que a decisão colegiada reconheceu a improcedência da pretensão autoral na parte que não foi fulminada pela prescrição quinquenal reconhecida pelo juízo de origem.

2.
Este colegiado registrou o acerto do pagamento dos proventos de aposentadoria da professora embargada, com arrimo na súmula vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal, bem como da validade da reposição estatutária, o que denota a falta do requisito intrínseco de admissibilidade do interesse recursal.

3.
Recurso de embargos de declaração não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face do v. acórdão do evento 4811746, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência dos pedidos de
ÂNGELA MARIA VINTER POLCHEIRA
que não foram fulminados pela prescrição quinquenal.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, a autarquia previdenciária estadual carece do binômio utilidade/necessidade para o manejo dos declaratórios, uma vez que a decisão colegiada reconheceu a improcedência da pretensão autoral na parte que não foi fulminada pela prescrição quinquenal reconhecida pelo juízo de origem.

Impende destacar que este colegiado registrou o acerto do pagamento dos proventos de aposentadoria da professora embargada, com arrimo na súmula vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal, bem como da validade da reposição estatutária, o que denota a falta do requisito intrínseco de admissibilidade do interesse recursal.

Sobre o tema, o saudoso José Carlos Barbosa Moreira ensinava que o interesse recursal ocorre “
sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada
(utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar
esse objetivo (necessidade do recurso)
”
2
.

Cumpre mencionar, ainda, que é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que se a pretensão recursal já foi alcançada em sua extensão máxima no julgamento do mérito da apelação não subsiste interesse para o manejo dos declaratórios, vide os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE PERCENTUAL QUANTITATIVO JÁ OBSERVADO NA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1 Os embargantes pretendem o acolhimento destes embargos para unicamente corrigir o percentual concedido aos herdeiros acima citados [referindo-se a Nelssiane da Silva Santos, Ana Paula da Silva Santos Araújo, Manoel Paulo da Silva Santos e Elaine Cristina da Silva Santos], conferindo-lhes o percentual correto de 2,1875% (fl.160). Todavia, os embargantes olvidam que tal percentual já foi observado na parte dispositiva do acórdão embargado.
2 – Logo, o mencionado defeito apontado pelos embargantes não existe, o que denota a ausência de interesse recursal, tendo em vista que a dita pretensão recursal já está devidamente atendida no acórdão embargado.
3 – Embargos Declaratórios não conhecidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048150138484, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Por ocasião do julgamento embargado, depreendeu este órgão colegiado, em respeito à compreensão adotada pelo e. STJ no REsp 1551488 (Tema 943), que, tendo a parte autora/embargada optado pela migração do Plano BPS-Telemar para o TelemarPrev, não há que se falar na correção monetária da reserva de poupança, circunstância que ensejou no provimento ao recurso de apelação cível manejado pela embargante, seguida da improcedência da pretensão exordial e da redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor do autor/embargado.
2. Destartes, além de inexistir a ventilada omissão trazida nos presentes aclaratórios, resta presente, em realidade, verdadeira ausência de interesse recursal do embargante, na medida em que já obteve, anteriormente, êxito em sua irresignação recursal, vide a compreensão firmada pela improcedência da demanda no acórdão embargado.
3. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014090043994, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração por conta da falta de interesse recursal.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 117.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.